Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. MANUTENÇÃO DO ESTADO CIVIL DE FILIAÇÃO.
1. Se o vínculo afetivo já foi demonstrado por outros elementos dos autos, desnecessária a dilação probatória, inclusive para realização de estudo psicossocial. 1.1. Tendo em vista que o próprio autor reconheceu, no bojo de suas razões finais, que o feito se encontrava suficientemente instruído, a tese recursal de que houve cerceamento de defesa, seja ao argumento de que não foi franqueada a oitiva do autor ao longo do trâmite processual, seja pelo julgamento antecipado da lide, além de atentar contra os postulados da boa-fé, eis que vedado a parte se beneficiar da própria torpeza, não corresponde à realidade dos autos.
2. O fato de o autor afirmar, em sua petição inicial, que havia realizado o procedimento de vasectomia anteriormente ao nascimento do apelado e que, mesmo sabendo que este não era seu filho biológico, o reconheceu como tal, afasta a tese recursal de ter sido induzido a erro.
3. Outrossim, a r. sentença ressaltou o vínculo de afeto consolidado, o qual foi admitido pelo apelante em audiência, situação que por si só justifica a manutenção do estado de filiação, independentemente de eventual afastamento voluntário do genitor.
4. Recurso conhecido e não provido.